Tribunal: TJES
Processo: 0009257-42.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0009257-42.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CENTRO DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS METALICOS DO ESPIRITO SANTO LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009257-42.2019.8.08.0048

APTE
:
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METÁLICOS DO ESPÍRITOS SANTO LTDA.

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL
.
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

OCORRÊNCIA.

CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO
.

I
–
Nos termos do art.
174
do Código Tributário Nacional,
prescreve a pretensão
executiva d
o crédito tributário
em cinco anos, tendo como termo inicial sua constituição definitiva
.

I
I
–
A constituição definitiva do crédito tributário ocorre, dentre outras hipóteses legais, na data publicação da decisão administrativa definitiva ou irrecorrível, dando à parte interessada o conhecimento de seu teor.

III – Constatado o interregno de mais de cinco anos a partir da publicação da decisão administrativa definitiva sem o referente ajuizamento da pretensão executiva pelo Fisco, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição do crédito descrito no auto de infração.

IV
–
O Estado do Espírito Santo é isento do pagamento de custas processuais a teor do disposto na Lei
nº 9.974/2013
.

V – Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
dar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009257-42.2019.8.08.0048

APTE
:
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METÁLICOS DO ESPÍRITOS SANTO LTDA.

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado
,
cinge-se o recurso a examinar a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do débito fiscal apurado pelo auto de infração nº
5.013.788-8.

Dentre as razões do apelo, o recorrente sustenta que os débitos discutidos já estariam alcançados pela prescrição, eis que transcorridos mais de cinco anos de sua constituição definitiva, sem o ajuizamento da referente execução fiscal.

Em contrapartida, aduz o Estado do Espírito Santo que
o apelante
foi intimado do acórdão proferido pela 2ª instância administrativa mediante publicação no Diário Oficial em 15/12/2017. Todavia, houve um erro material na publicação, razão pela qual foi publicada errata em 08/05/2019, afastando a tese suscitada.

Muito bem.

Entendo que é caso de reconhecer a prescrição dos débitos discutidos nos autos.

Nota-se pela documentação acostada pelo recorrido, que o acórdão nº 0501/2017, da Primeira Câmara de Julgamento do Conselho Estadual de Recursos Fiscais foi publicada em 15/12/2017, no Diário Oficial do Poder Executivo, dando ciência ao ora apelante de seu teor quanto à falta de recolhimento do ICMS apontado no libelo de acusação, com exceção do mês de novembro, dando procedência parcial ao recurso administrativo interposto.

Posteriormente, no ano de 2019, fora publicada uma errata para indicar o correto número de inscrição da empresa recorrente, em nada modificando o conteúdo da decisão proferida.

Desse modo, ainda que se considere a publicação da errata
,
a medida
não alter
ou

a
conclusão
do julgamento, tampouco o momento em que restou definitivamente constituído o crédito tributário.

Isso porque se considera

como marco a publicação da
decisão
definitiva do recurso administrativo, o que se deu em
15/12/2017, no Diário Oficial do Pode Executivo
.

D
ito isto, considerando o teor do artigo 174 do Código Tributário Nacional
quanto ao prazo de cinco anos

de prescrição
para a cobrança do crédito, contados da sua constituição definitiva, bem como, que não houve neste
interregno
o ajuizamento da execução fiscal referente, considera-se prescrit
a a pretensão executiva d
o crédito tributário descrito nos autos
pelo Fisco Estadual
.

Nesse sentido destaco:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA CIÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. O acórdão recorrido consignou: "Relativamente à prescrição, oportuno ressaltar que o tributo devido foi constituído por ato da autoridade administrativa, consoante anotado na CDA. A teor do disposto no artigo 174 do CTN, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário se inicia com a constituição definitiva que, na esfera administrativa, ocorrido o lançamento de oficio, se dá após a notificação do contribuinte, o qual terá o prazo de trinta dias para protocolizar eventual impugnação. Ausente irresignação, a constituição definitiva ocorrerá no trigésimo primeiro dia após a notificação do lançamento. Nesse sentido, é a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1248943/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011. A interrupção da prescrição ocorre, conforme disposto no artigo 174, inciso 1, do Código Tributário Nacional, na redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, que entrou em vigor em 09.06.2005, pelo despacho que determina a citação. No caso, o débito cobrado foi constituído por auto de infração, cuja notificação ocorreu em 30/11/2004. A exigibilidade do crédito ficou suspensa de 29/12/2004 (fl. 50), em razão de impugnação apresentada pelo executado na via administrativa, até 09/03/2009, data em que foi intimada do indeferimento do seu recurso (artigo 151, inciso III, do CTN). Assim, o lustro legal já havia decorrido quando da propositura da ação em 11/03/2014. Ressalte-se que, de acordo com o citado artigo 151, inciso III, do CTN, é a impugnação que suspende a exigibilidade do crédito. Destarte, o prazo volta a correr quando da intimação do contribuinte da decisão que a analisou, eis que nesse momento a impugnação está encerrada. Não existe amparo legal para o argumento da FN de que o lustro legal somente volta a correr 30 dias após esse ato, porquanto a expectativa de recurso não é causa de suspensão prevista em lei" (fl. 230, e-STJ). 2. A Primeira Seção do STJ editou a Súmula 622 que dispõe:
"A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial"
. 3. Isso não significa, entretanto, que a hipótese é de reforma do julgado. 4. Com efeito, o provimento da pretensão recursal acarreta a necessidade de devolução dos autos à origem, para que nova decisão seja proferida, respeitadas as premissas acima estabelecidas à luz dos elementos probatórios dos autos. 5. Recurso Especial provido, determinando-se a devolução dos autos à origem.
(STJ - REsp: 1778511 SP 2018/0292711-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039708-11.2008.8.08.0024 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: ERNANDINHO RIBEIRO NUNES RELATOR: DES. SUBST. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL NO DIA SEGUINTE AO FIM DO PRAZO PARA IMPGUNAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O art. 174 do Código Tributário Nacional dispõe que o prazo prescricional para cobrança de créditos tributários prescreve em cinco anos, contados de sua constituição definitiva, esta por sua vez, ocorre no momento em que o Fisco não pode mais discutir, administrativamente, a respeito do referido crédito
. 2. Leciona Eduardo Sabbag (Manual de direito tributário. 10. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 935) que o momento da constituição definitiva do crédito tributário pode se dar em momentos diferentes, a depender do comportamento do contribuinte, se o contribuinte, após o lançamento, não procura impugnar o débito, desprezando-o por completo, a constituição definitiva do crédito tributário ocorrerá ao término do prazo (previsto em legislação específica) permitido para a protocolização de defesa administrativa. 3. No caso em tela, fora lavrado auto de infração de nº 000004272334, na data de 25/10/2001, tendo o ora Recorrido tomado ciência da referida exação na mesma data, sendo que o prazo de 30 (trinta) dias para impugnação administrativa previsto no art. 141 da Lei Estadual nº 7.000/2001, findou-se em 25/11/2001, data em que se iniciou o prazo prescricional. 4. Nessa senda, considerando que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 25/11/2001 e a execução fiscal só fora ajuizada em 29/09/2008 forçoso se faz o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva do Fisco Estadual. 5. Ante o desprovimento do apelo do Estado do Espírito Santo, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 1% (um por cento). 6. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - AC: 00397081120088080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2020).

Com isso, modifica-se o entendimento delineado na sentença,
eis que reconhecida
a prescrição do crédito tributário descrito no auto de infração
nº
5.013.788-8
.

Por todo o exposto,
conheço e
dou
provimento ao recurso
,
para declarar
a prescrição da pretensão executiva do crédito tributário discutido nos autos
.

I
nvertem-se os ônus sucumbenciais, em desfavor do Estado do Espírito Santo.
Entretanto, na condição de sucumbente, é isento de seu pagamento
1
, a teor do disposto no art. 20 na Lei nº 9.974/2013.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
[...]
4. Por força da remessa necessaria, no que diz respeito as custas processuais, em âmbito estadual, foi sancionada a Lei nº 9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas no Espírito Santo, cuja competência para legislar, repita-se, é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. E a referida Lei Estadual, em seu art. 20, apenas isentou o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, excluindo os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento das custas processuais.
[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048140159715, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/11/2021).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.